Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Tendo em vista a possibilidade de provimento monocrático do Agravo de Instrumento, faculto à parte agravada a apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para suspenda a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora